Tribunal: TJDFT
Processo: 0753262-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753262-12.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por André Luiz de Souza Júnior contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0741502-63.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ANDRÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR em desfavor de BANCO SANTANDER S/A, com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem para impedir a inclusão dos dados do autor nos cadastros de órgãos arquivistas. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é possível, mas há necessidade de compreender melhor a situação fática, porquanto não foi explicada se efetivamente houve o bloqueio da conta bancária e nem a sua razão. Outrossim, não é possível compreender a irregularidade do procedimento de cobrança da fatura de cartão de crédito por meio de débito em conta. Todavia, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597) Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se.” O Agravante sustenta, nas razões recursais, que a manutenção do seu nome em cadastros de inadimplentes lhe causará prejuízos irreparáveis, comprometendo não apenas sua reputação, mas também sua capacidade de realizar as operações financeiras necessárias para a gestão de sua vida cotidiana e profissional. Alega, ainda, que o débito objeto da negativação já foi quitado, conforme comprova a documentação anexada aos autos, e que o Magistrado a quo deixou de considerar as peculiaridades do caso, especialmente o impacto imediato e irreversível da anotação negativa em sua esfera patrimonial. Requer a concessão de tutela de urgência para excluir o seu nome dos cadastros de inadimplentes. O preparo foi comprovado – Id. 67264346. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ativo, todavia, exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. A Agravante pleiteia, em sede de tutela recursal, a retirada/suspensão do seu nome dos cadastros de inadimplentes. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, observa-se que o Agravante alega ter quitado o débito que ensejou a negativação do seu nome em cadastros restritivos de crédito, apresentando documentos que supostamente indicariam o cumprimento da obrigação. Ao analisar os documentos juntados aos autos, verifico que o Agravante apresentou elementos indicativos da ocorrência de erro na cobrança da fatura do cartão de crédito, com lançamento automático de débito que ensejou a quitação da dívida, além do encerramento da conta corrente pertencente à pessoa jurídica que representa. No entanto, neste momento processual não há elementos suficientes para verificar a origem da inscrição nos cadastros de inadimplentes. É imprescindível averiguar a origem da dívida que resultou na inscrição do nome do Agravante em cadastros de proteção ao crédito. A falta de elementos claros e inequívocos acerca da totalidade das obrigações pendentes inviabiliza, neste momento, a concessão da tutela de urgência, especialmente porque tal medida, ao suspender a negativação, poderá causar prejuízos à parte agravada sem que tenha ocorrido o contraditório. Destaco que o contraditório e a ampla defesa são essenciais para o pleno esclarecimento da controvérsia, conforme o art. 9o do Código de Processo Civil. Ainda que a inclusão do nome do Agravante nos cadastros restritivos de crédito possa lhe gerar desconforto ou dificuldades, o deferimento da medida de urgência exige a demonstração clara e objetiva dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a presença do periculum in mora, que, no presente caso, não foi suficientemente demonstrado. Dessa forma, indefiro o pedido de tutela de urgência e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora